Tribunal: TJDFT
Processo: 0728511-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Civil. Processual civil. Conflito de competência. Deferimento de pedido de encaminhamento a outra Circunscrição.
1.. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se afirmam competentes ou incompetentes para processamento e julgamento do processo (Art. 66 do CPC). Não se caracteriza como conflito de competência, ou caso de declinação de competência ex officio, o deferimento de petição do autor-consumidor que, relatando erro na distribuição, pede o encaminhamento do processo a outra circunscrição onde tem seu endereço.
2.. Conflito não conhecido.